Tribunal: TJBA
Processo: 2001595-11.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001595-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA JOSSELIA BARBOSA DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MARCO INICIAL. DATA-BASE. ALTERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR LIBERDADE PROVISÓRIA. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PRIMEIRA PRISÃO. PERÍODO EM LIBERDADE NÃO COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. ULTIMA PRISÃO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido ministerial para modificação da data-base da apenada. O Ministério Público sustenta que o termo inicial da execução da pena deve ser a data da última prisão da agravada, ocorrida após o trânsito em julgado da ação penal, e não a data da sua primeira prisão preventiva. A defesa pugna pelo improvimento do recurso, argumentando que a decisão de primeira instância está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com os princípios da razoabilidade e individualização da pena. II. Questão em discussão 2. A questão central em debate reside na definição do marco inicial (data-base) para a concessão de benefícios executórios a uma apenada que, inicialmente, foi presa cautelarmente, posteriormente obteve liberdade provisória e, somente após o trânsito em julgado de sua condenação, foi novamente recolhida para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em um contexto de condenação por crime único. Discute-se se a data-base deve ser a da primeira prisão provisória ou a da última prisão, esta para o início do cumprimento da pena definitiva, considerando o interregno de tempo em que a apenada esteve em liberdade e a ausência de cometimento de novo delito ou falta grave que justificasse a interrupção do curso da execução. III. Razões de decidir 3. O cerne da controvérsia reside na correta interpretação e aplicação dos preceitos que regem a execução penal, especialmente no tocante à fixação da data-base para a concessão de benefícios. A tese ministerial, ora acolhida, sustenta que, em casos como o presente, onde houve uma interrupção da custódia em razão de liberdade provisória, a data-base para a contagem dos benefícios executórios deve ser a da última prisão, quando o apenado foi recolhido para iniciar o cumprimento da pena em caráter definitivo. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores, em situações análogas envolvendo a existência de um período de liberdade entre a prisão provisória e o início do cumprimento da pena definitiva, tem se posicionado no sentido de que a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão efetiva, e não a da prisão preventiva inicial. Essa orientação busca evitar que o período em que o réu esteve em liberdade provisória seja, de alguma forma, computado como tempo de pena cumprida, o que desvirtuaria a finalidade da execução penal e o próprio conceito de cumprimento de pena. 5. Em casos de crime único, a data da prisão preventiva apenas deve ser considerada como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal se não houver um lapso de liberdade provisória significativo ou se tal liberdade não descaracterizar a continuidade do período prisional. Havendo a quebra da continuidade da custódia, como a ocorrida nos autos, a fixação da data-base na primeira prisão provisória implicaria em uma incongruência lógica e jurídica, uma vez que o período em liberdade não pode ser convalidado como cumprimento de sanção penal. 6. A detração penal prevista no artigo 42 do Código Penal e no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, embora determine o cômputo do tempo de prisão provisória, não autoriza, por si só, a fixação retroativa da data-base quando há uma interrupção substancial da custódia com a concessão de liberdade provisória. O tempo de prisão cautelar é abatido da pena total, mas o marco para benefícios que demandam a progressão no regime prisional e outros requisitos temporais correlatos, inicia-se na custódia que efetivamente marca o começo da execução da pena imposta, desde que o período de liberdade não seja considerado pena cumprida. A única exceção a essa regra ocorre quando, após a soltura, o apenado não comete novo delito ou falta grave e a detração é realizada em sede de execução, caso em que o "ir e vir" do apenado para atendimento do interesse do poder judiciário não pode ser computado de forma a prejudicá-lo, mas, para fins de progressão de regime, tal período de liberdade deve ser abatido dos cálculos da pena cumprida. Agravo em Execução Penal conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 2001595-11.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado MARIA JOSSELIA BARBOSA DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão proferida pela 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA e fixar a data-base para a concessão de benefícios executórios à apenada MARIA JOSSELIA BARBOSA DE SOUSA em 20/03/2025, pelos fundamentos expostos no voto do Relator.